Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713172-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA MIRIA FEDRE RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5°, do CDC, e Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando a inexigibilidade da cobrança efetuada, por já estar fulminada pela prescrição quinquenal. Aduz que a cobrança de dívida prescrita é ilícita. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJ/SP e do STJ. Na petição de ID. 47194220, a parte recorrida junta comprovante de pagamento referente à condenação pecuniária. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida ratifica o pedido de publicação em nome do advogado acima citado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 43, § 5°, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, a alegação da embargante, de vício do acórdão embargado quanto ao argumento de que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, não merece prosperar. Isso porque o julgado expressamente consignou a legitimidade da cobrança extrajudicial da dívida prescrita. Quanto à questão, confira-se o fundamento disposto no acórdão impugnado (ID 41645232): (...) Analisando a questão à luz da jurisprudência atualizada do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe reconhecer que a prescrição afasta tão somente a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, nos termos do artigo 189, do Código Civil, verbis: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Com efeito, a prescrição não atinge o direito subjetivo do credor, o qual pode realizar a cobrança extrajudicial em face do devedor. Por oportuno, tratando-se de devedor consumidor, como ocorre no caso, deve ser observada a regra do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tal compreensão alinha-se, inclusive, com a interpretação sistemática do artigo 882, do Código Civil, que anuncia que não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Portanto, apesar de prescrita, a dívida objeto do litígio existe e pode ser cobrada extrajudicialmente, porquanto o que o ordenamento jurídico veda é a possibilidade de sua cobrança judicial. Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença, uma vez que não procede a pretensão autoral de declarar a inexigibilidade da dívida prescrita (...) No mérito da questão, o acórdão embargado foi claro e específico ao reconhecer que a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Assim, a par de se tratar de relação de consumo, é salutar observar a regra do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Na hipótese dos autos, não procede a pretensão da autora de declarar a inexigibilidade da dívida prescrita, razão pela qual deve ser mantido acórdão embargado” (ID. 44976636). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/9/2020). De igual modo, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.334.029 (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/6/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada violação ao enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Nesse sentido, veja-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Nada a prover quanto à petição de ID. 47194220 apresentada pela parte recorrida, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016